Tribunal: TJMT
Processo: 1070056-89.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Recurso Inominado no 1070056-89.2022.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: BANCO PAN S.A.
Recorrida: MARIA EDITH PASTORELLO.
Data do Julgamento virtual: 19 a 22/02/2024.
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FRAUDE POR MEIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RECLAMADA NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE CAUTELA DA CONSUMIDORA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o nexo causal, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor.
2. No caso, restou comprovado que o golpe fora aplicado por meio de pessoas más intencionadas, através de ligação telefônica, que se passou por funcionário do requerido e induziu a reclamante a contratar os empréstimos discutidos.
3. Contudo, o conjunto probatório acostado aos autos, demonstra que a reclamante foi vítima de golpe por telefone, sem a participação, conivência ou omissão do banco requerido, de maneira que, apesar da responsabilidade do banco ser objetiva, no caso, seria desrazoável responsabilizá-lo.
4. Cabe a reclamante o ônus de provar que foi o banco reclamado que deu causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
5. A concretização da fraude só foi possível porque a reclamante não atuou com zelo na situação, restando configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (CDC art. 14, § 3o, II).
6. Inexistindo prova nos autos da ligação do fraudador com o banco recorrente, não há que se falar em responsabilização deste por danos materiais e morais.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070056-89.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA EDITH PASTORELLO - CPF: 373.102.597-34 (RECORRENTE), LEANDRO AMORIM DA COSTA - CPF: 038.622.491-90 (ADVOGADO), WADYLLA MARIA DE ALBUQUERQUE AQUINO - CPF: 047.955.871-08 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), ATUAL INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 43.248.148/0001-52 (RECORRIDO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FRAUDE POR MEIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RECLAMADA NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE CAUTELA DA CONSUMIDORA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o nexo causal, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor.

2.

No caso, restou comprovado que o
golpe
fora aplicado por meio de pessoas más intencionadas, através de ligação telefônica, que se passou por funcionário do requerido e induziu a reclamante a contratar os empréstimos discutidos.

3.

Contudo, o conjunto probatório acostado aos autos, demonstra que a reclamante foi vítima de golpe por telefone, sem a participação, conivência ou omissão do banco requerido, de maneira que, apesar da responsabilidade do banco ser objetiva, no caso, seria desrazoável responsabilizá-lo
.

4.

Cabe a reclamante o ônus de provar que foi o banco reclamado que deu causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto
.

5.

A concretização da fraude só foi possível porque a reclamante não atuou com zelo na situação, restando configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (CDC art. 14, § 3o, II).

6.

Inexistindo prova nos autos da ligação do fraudador com o banco recorrente, não há que se falar em responsabilização deste por danos materiais e morais.

7. Recurso
conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos, para confirmar a liminar, declarar a inexistência dos contratos de empréstimo consignados discutidos, e, condenar o requerido solidariamente, a restituir de forma simples, as parcelas descontadas na folha de pagamento do autor, corrigido e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do efetivo desembolso, e ainda, ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

O reclamado requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos.

A reclamante pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença merece reforma. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

(...)Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS em que a parte autora alega que a Reclamada Santander teria entrado em contato com ela para contratar um cartão de crédito, o que teria sido aceito.

Contratado o suposto cartão de crédito, afirma que em 14/06/2022, ao retirar seu extrato junto à Caixa Econômica Federal, constatou a existência de dois TEDs que afirma desconhecer.

Sem entender, teria entrado em contato com o Reclamado Santander para informar que não solicitou a contratação de empréstimo e pediu o cancelamento.

Alega que após isso, o atendente teria encaminhado os dados para a devolução do montante, que constava como beneficiário a Reclamada Atual Intermediações., tendo providenciado os pixs na conta indicada.

Após isso, constatou que, apesar da devolução dos valores, as parcelas continuavam sendo descontadas de sua folha de pagamento.

Por essa razão ingressou com a presente ação, pugnando pela declaração inexistência do débito, bem como pela condenação das Reclamadas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

É a suma do essencial.

II - MOTIVAÇÃO

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei no 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação.

Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE.

Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Reclamada Santander, entendo que merece prosperar, senão vejamos.

Pela análise dos autos, percebe-se que o empréstimo foi realizado pela autora junto à Reclamada Banco PAN com a intermediação da Reclamada Atual Intermediações.

Nota-se que o Banco Santander é o banco onde a reclamada Atual tem conta corrente, onde foram creditados os valores relativos aos pix efetuados pela autora, quando da suposta restituição dos valores dos empréstimos. Dessa forma, tendo em vista a não participação da Reclamada Santander na cadeia de fornecedores, entendo que deve ser declarada a sua ilegitimidade passiva.

Rejeito a preliminar suscitada de incompetência dos Juizados em razão da complexidade da causa, uma vez que a causa não se demonstra complexa, pois os autos estão instruídos com prova documental suficiente para uma análise de menor complexidade.

A reclamada Banco Pan alega ilegitimidade passiva pelo fato de não ter participado para a ocorrência do dano. Contudo, pelas argumentações trazidas pela parte autora nota-se que os contratos de empréstimo foram celebrados junto ela, dessa forma, por participar da cadeia de consumo, a preliminar deve ser rejeitada.

Rejeito a preliminar de inépcia da inicial circunscrita à ausência de documentos indispensáveis, tendo em vista que são aventados em relação ao próprio mérito do direito alegado e não com o fim a que se objetiva os artigos 319 e 320, do CPC.

Assim, a parte autora apresentou todos os documentos necessários à propositura da demanda, de modo que é perfeitamente compreensível a sua pretensão por meio da leitura da peça de ingresso e dos documentos que a acompanham, além do que na fase adequada (defesa) poderia a parte reclamada, de igual forma, trazer a prova documental que entendesse pertinente. Não há vício insanável a ensejar o seu indeferimento, atendendo-se a forma legal.

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência de instrução e julgamento, por ser matéria de prova documental, estando aliás os presentes autos instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide.

Assim, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil.

No mérito, a pretensão é procedente.

O cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude da contratação do empréstimo junto à Reclamada Banco Pan, com a intermediação da Reclamada Atual Intermediações.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu a contraprova com a respectiva existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, na forma do art. 373, CPC.

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência da consumidora, onde as Reclamadas estão mais aptas a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

Antes, incumbe demonstrar que a Reclamada Atual, devidamente citada, não compareceu à audiência (Id. 115617370), nem tampouco apresentou defesa, mantendo em silêncio até o presente momento razão pela qual decreto à sua revelia.

O art. 20 da Lei 9.099/95 estabelece que: “não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”.

Já o art. 344 do CPC/2015 dispõe que: “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”.

Desta forma, ante ao não comparecimento da Reclamada Atual na audiência de conciliação, bem como a ausência de contestação, a confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial é medida que se impõe, contudo, conforme elencado no art. 20 exposto alhures, pertence ao Juiz a convicção quanto a ocorrência dos fatos narrados pela parte Autora, cabendo a este auferir a ocorrência ou não dos danos conforme narrados na inicial, de acordo com as provas produzidas pela parte Reclamante.

Por mais que os efeitos da revelia importem em presunção de veracidade, isto, por si só, não importa em julgamento automático de procedência total do pleito.

Isso porque a consequência jurídica a ser extraída pode ser diversa da pretendida.

Assim, incontroverso que houve o contato da Reclamada Atual junto à autora para a contratação de cartão de crédito, mas que foi realizado, à sua revelia, a contratação de dois empréstimos consignados junto à Reclamada Pan.

Após essa contratação, a autora alega que entrou em contato com a Reclamada Atual para desfazer o negócio, sendo orientada a restituir as transferências por meio de PIX para a própria conta da intermediadora.

Percebe-se claramente que a autora foi vítima de um golpe realizado pela Reclamada Atual, que, ao se fazer de correspondente bancário da Reclamada PAN, induziu a autora à erro, na promessa de contratação de cartão de crédito, fazendo-a realizar a contratação de dois empréstimos consignados e a induzindo a restituir tais valores para uma conta indevida.

Resta analisar a responsabilidade da Reclamada Pan em virtude dos fatos narrados na presente ação.

A Reclamada Pan, em sua contestação, alega que a autora realizou as transferências para a conta corrente da Reclamada Atual por conta própria, não podendo ser responsabilizada por esses atos, alegando culpa exclusiva da própria vítima e de terceiros que cometeram o golpe.

Afirma que a contratação de empréstimo se deu por meio de correspondente bancário por ela cadastrado denominado SOFTCANTA, tendo sido realizado todos os procedimentos de contratação, pela foto e biometria da autora, bem como da assinatura eletrônica dos contratos de empréstimo.

Ao final pugnou pela improcedência da ação.

Inobstante as alegações da Reclamada Banco Pan, em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial.

É crível que nenhum sistema é a prova de fraude, sendo que tecnologicamente comparado, o sistema bancário é um dos mais seguros e completos do mundo.

Nos presentes autos, fica evidente que os funcionários da Reclamada Atual, com informações obtidas junto à Reclamada Banco PAN, entraram em contato com a autora, a enganaram quando da realização das transações, registraram os empréstimos na plataforma da Reclamada Banco PAN, com a sua autorização e credenciamento, fazendo que com ocorresse a fraude.

Compete à Reclamada PAN, quando do credenciamento de correspondentes bancários, investigar a idoneidade e acompanhar a realização das suas contratações com vista a impedir que fraudes assim aconteçam.

Sem o credenciamento do correspondente, o empréstimo não teria ocorrido e a autora não teria sido enganada, por essa razão, entendo que assiste culpa à reclamada Banco PAN.

Chama a atenção que as mensagens trocadas com a Reclamada Atual tenham efetivado contratação com o Banco Pan. Ou seja, houve grave falha de segurança nesta contratação, uma vez que não houve averiguação se o contrato estava mesmo sendo negociado com o suposto contratante.

Sem as informações fornecidas pela Reclamada Banco PAN, a Reclamada Atual não teria consegui contratar os empréstimos, tampouco teria condições de ter acesso ás informações que constam na carta de cancelamento (Id. 105645774), fornecida para a autora, que a induziu para que depositasse os valores para a conta da intermediadora.

Desta forma, tenho que a Reclamada Banco PAN, responde pelos danos que a requerente experimentou em razão da fraude, mormente pelo que dispõe a Súmula 479, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A Reclamada Banco PAN concorreu para o evento danoso ao passo que deveria adotar medidas necessárias e suficientes para impedir a atuação do terceiro fraudador, promovendo a segurança necessária dos serviços prestados ao consumidor.

(...)

No que tange aos danos materiais, a repetição do indébito referente às parcelas debitadas em sua folha de pagamento, na sua forma simples, é medida que se impõe, mormente porque competia às Reclamadas o dever de cautela e verificar eventual falha de segurança ou de cobrança em seu sistema. (...).

Compulsando os autos,
verifico que a reclamante foi vitima de
golpe
financeiro por telefone, sem a participação, conivência ou omissão do banco recorrente, de maneira que, apesar da responsabilidade do banco ser objetiva, no caso, seria desrazoável responsabilizá-lo, quando atuou tão somente como agente financeiro mantenedor da conta bancária nas quais fora realizado a transação para estelionatários.

Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do banco reclamado, a teor do que dispõe o art. 14, § 3o, II, do CDC.

Digo, na hipótese, a reclamante afirma ter contratado cartão de crédito do Banco Santander por telefone, que posteriormente, constatou que havia sido creditado em sua conta bancaria
“dois TEDs nos valores R$ 15.609,95 (quinze mil seiscentos e nove reais e noventa e cinco centavos) e outra de R$ 7.786,75 (sete mil setecentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos) que jamais contratou, que imediatamente entrou em contato a instituição financeira para devolver tais valores, que o atendente lhe enviou os dados bancários para a respetiva devolução (no caso um PIX no CNPJ em nome da empresa ATUAL INTERMEDIAÇOES FINANCEIRAS), sendo que no mesmo dia a autora promoveu integralmente as devoluções.”

Portanto, o conjunto probatório acostado aos autos, demonstra que a reclamante foi vítima de golpe por telefone, sem a participação, conivência ou omissão do banco requerido, de maneira que, apesar da responsabilidade do banco ser objetiva, no caso, seria desrazoável responsabilizá-lo.

Destarte, consubstanciou-se o fortuito externo por culpa exclusiva da consumidora, pois o dano ocorreu por negligência desta quanto aos cuidados que deveria observar na proteção de sua conta e senhas, vez que forneceu os dados sensíveis a utilização desta a terceiro sem se acautelar quanto à origem da
ligação
ou sem checar o real número de atendimento do
Banco
.

Destaca-se que, o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorre no caso.

Nota-se que a fraude praticada por terceiros que se utilizam da fragilidade e descuido dos consumidores para obter vantagem indevida, é causa de exclusão de responsabilidade por se tratar de culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, para a qual a parte recorrente não concorreu.

Logo, não tendo a autora comprovado os fatos constitutivos de seu direito, no sentido de provar que a instituição financeira contribuiu com o evento danoso, não é possível imputar-lhe a responsabilidade pelos danos alegados, de modo que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“EMENTA: GOLPE DO EMPRÉSTIMO – CELEBRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP) – DEPÓSITO EFETUADO EM NOME DE TERCEIRO DESCONHECIDO – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.” (TJ-MT 10039525020208110013 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 16/08/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/08/2021)
.(destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTOR VÍTIMA DE GOLPE VIA TELEFONE – ESTELIONATÁRIO QUE SE PASSA POR PREPOSTO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – CLIENTE QUE SEGUE AS SUAS INSTRUÇÕES – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O acervo probatório dos autos, demonstra que o autor foi vítima de golpe por telefone, sem a participação, conivência ou omissão do banco réu/apelado, de maneira que, apesar da responsabilidade do banco ser objetiva, no caso, seria desrazoável responsabilizá-lo, quando houve claros indicativos de que o pagamento dos boletos não reverteria em favor do verdadeiro beneficiário e sim, como o próprio autor narrou a “Pagseguro internet S.A.". Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do banco réu/apelado, a teor do que dispõe o art. 14, § 3o, II, do CDC. (TJ-MT - AC: 00111081420198110055, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2023)

Com efeito, diante do quadro apresentado e considerando a verossimilhança das alegações, não é caso de se atribuir responsabilidade a instituição financeira recorrente, em razão da fraude sofrida pela reclamante, constata-se que não houve falha na prestação de serviços por parte do banco, mas a atuação da própria cliente não foi cautelosa ao fornecer aos estelionatários a senha do seu aplicativo bancário.

Desse modo, verifica-se caracterizada hipótese que exclui a responsabilidade civil e consumerista da instituição demandada, pelos prejuízos de cunho patrimonial e/ou moral, alegados pela autora, nos termos do
disposto no artigo
14
,
§ 3o
, inc.
II
, da Lei no
8.078
/90; a conformação probatória é de culpa exclusiva da vítima.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024